Tribunal: TJBA
Processo: 8069317-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069317-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COPENER FLORESTAL LTDA Advogado(s): ERMIRO FERREIRA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DECRETO MUNICIPAL QUE DECLARA UTILIDADE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 15 DO do DECRETO LEI Nº 3.365/41. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE. SUSPENSÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8069317-94.2024.8.05.0000 interposto por COPENER FLORESTAL LTDA, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 8001311-98.2024.8.05.0076 movido pelo MUNICÍPIO DE CARDEAL SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,